Tribunal: STF
Processo: AI 165539
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO
TRABALHISTA,  SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA  AOS ARTS. 2., 5., CAPUT E INCS.
II,  XXXIV,  XXXV,  LIV  E  LV;   44;  48;  93  INC.  IX;  E  114, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegações  descabidas, dado  que a  Corte de  origem apenas
examinou  a demanda  sob o  angulo da  admissibilidade do  recurso de
revista,   não   deixando   espaco    para   cabimento   de   recurso
extraordinário.
          Agravo regimental improvido.